Tribunal: TJDFT
Processo: 0726516-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista a petição de ID 63715989, e que algumas petições e documentos de fato foram juntados sob sigilo, intime-se a agravante/embargante para que informe, no prazo de 10 (dez) dias o motivo pelo qual os protocolou desta forma. Salienta-se que, em caso de transcurso in albis, será determinada a exclusão do sigilo sobre tais documentos e concedida a restituição de prazo, com observância à ampla defesa e ao contraditório. Após decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411